Tribunal: TJDFT
Processo: 0741298-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741298-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARLUCE VIEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: INVESTPREV SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO É O RECURSO ADEQUADO. TÍTULO JUDICIAL ACOBERTADO PELA PRECLUSÃO MÁXIMA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. PARCELAS EXPRESSAMENTE DEFINIDAS NO TÍTULO. MODIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão que, no curso de cumprimento de sentença, acolhe a impugnação, os cálculos do devedor e define o valor devido, sem encerrar o procedimento de cumprimento de sentença, tem natureza interlocutória, logo é recorrível por meio de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, caput, do Código de Processo Civil. 2. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dá nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação. 3. In casu, o acórdão está acobertado pelo efeito da preclusão máxima e não pode ser interpretado de forma a estender à agravante vantagens que foram expressamente excluídas do montante a ser reembolsado. Entender de modo diverso violaria os limites da coisa julgada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 523 do Código de Processo Civil, sustentando que todos os valores pagos após o pedido de resilição devem ser ressarcidos a partir do pedido, bem como deve ocorrer o ressarcimento a partir do 31o dia da resilição com relação ao seguro de vida, nos termos do título executivo judicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 523 do Código de Processo Civil, pois “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), quando a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.898.107/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010